Tribunal: TJMT
Processo: 1003082-86.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003082-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA - CNPJ: 73.468.951/0001-63 (APELANTE), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0065-91 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES – JUSTIÇA GRATUITA –AUNSÊNCIA DE ANÁLISE – PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO - PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 206, § 3º, I DO CC - CONTAGEM DE PRAZO – SUSPENSÃO – CITAÇÃO VÁLIDA – ART.219 DO CPC/73 – TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO DE RECURSO ESPECIAL PELO STJ – DECISÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO STF – PREVALÊNCIA DA DATA POSTERIOR - PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA – IMPOSSSIBILIDADE DE CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL §§ 1º E 3º, DO ART. 1010 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO PRIMEIROGRAU DE JURISDIÇÃO – ANÁLISE DE DEMAIS QUESTÕES E SANEAMENTO – ART. 357 E INCISOS DO CPC - SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e provido.

(1)- Se há pedido de ingresso da demanda com a proteção da gratuidade, Implicitamente deve ser considerado como deferida a gratuidade da justiça, descabe surpreendendo a beneficiária, ignorar a realidade processual, o que leva ao conhecimento da apelação

(2)- A prescrição para ação de cobranças de alugueres é de três anos, a rigor do estabelecido no artigo 206, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Interposta a ação, feita a citação válida, suspenso está o prazo prescricional, na dicção do art. 219 do CPC/73 cuja substância é aplicada na espécie.

(3)- Residindo RECURSO ESPECIAL e RECURSO EXTRAORDINÁRIO, julgado o primeiro junto ao STJ, não deve ser admitido como início do prazo prescricional o trânsito em julgado deste e sim o posterior que foi apreciado pelo STF. Consignando que da data da certidão do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário pelo STF e a data da propositura da ação de cobranças de alugueres está dentro do triênio, não reside como acalentar a existência da prescrição.

(4)- Afastada a prescrição, não estando a causa suficientemente madura a receber a decisão meritória pelo Tribunal, deve a sentença ser anulada por este e, por conseqüência, endereçado o processo para o primeiro grau de jurisdição para que seja cumprido o estabelecido no artigo 357, incisos e §§ do CPC, com o devido e necessário saneamento e prosseguimento nos ulteriores termos do estabelecido no ordenamento processual civil.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de cobrança de alugueres formulada por AUTOPOSTO CHARBEL LTDA em face de TEXACO BRASIL S/A, substituído pela sucessora/apelante IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A, todos identificados nos autos. A sentença de piso, fazendo suas razões de decidir culminou com a extinção do processo, registrando a prescrição trienal, alugueres do período de agosto/2002 a fevereiro/2004 (diferenças). Registrou que o processo em questão, subindo ao colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n. 885799-MT), extinguindo a ação, sem resolução do seu mérito, transitou em julgado em data de 01/04/2014 e, desta forma, ajuizando a ação de cobranças em 09/02/2018, já residiu a prescrição trienal, aplicando-se, no caso, o prescrito no art. 206, § 3º, do Código Civil Brasileiro.

Sustentou o apelante equívoco da magistrada de piso ao albergar a prescrição trienal em face de o trânsito em julgado ter acontecido em data de 01/04/2014 vez que, o processo estava sobrestado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à espera de decisão do colendo Supremo Tribunal Federal e, nesta situação, ao contrário do posicionado na sentença, a decisão recursal somente transitou em julgado em data de 09/02/2015. Com estes argumentos, limite do recurso, pugna pela reforma da sentença que aceitou razões jurídicas da prescrição trienal.

Em resposta ao recurso aviado, em primeiro aspecto, sustentou a apelada DESERÇÃO vez que não houve o preparo e, neste aspecto, não reside o deferimento de justiça gratuita, o recurso não deve ser conhecido. No mérito, faz coro aos argumentos jurídicos divisados na sentença para, em conseqüência, mantê-la incólume e as consequências derivadas.

Quanto o necessário. Determino a inclusão na pauta de julgamento junto a colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado. Providências necessárias.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Preliminar.

Sustenta o apelado, em preliminar, não conhecimento do recurso em face de o apelante não estar residindo em juízo com os benefícios da justiça gratuita e, neste contexto, não fez o devido e necessário preparo recursal.

Pois bem. Consta da inicial, que o apelante, em face de sua HIPOSSUFICIÊNCIA, na parte final, expressamente requereu as benesses da justiça gratuita. (ID-92134451). Verificando os autos, anota-se que, conquanto não resida despacho deferindo, de igual forma, não existe qualquer manifestação contrária no que tange ao direito de ajuizar esta ação com isenção dos custos do processo, nos moldes da Lei 1.060/50 e ora formatada pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

E, compulsando os autos, a sentença ora em grau recursal foi clara ao anotar: ‘Todavia, considerando que ao autor foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos’. (ID-92134508).

Não reside como albergar esta preliminar trazida em sede de contraminuta pela apelada e, neste aspecto, para a celeridade da prestação jurisdicional, sequer se apresenta necessário o cumprimento do artigo 10 do Código de Processo Civil – princípio da não surpresa.

No caso, tramitando o feito, sendo requerida a justiça gratuita e mesmo assim, esta não analisada, não reside como apenar a parte HIPOSSUFICIENTE com a pena de deserção e não verificar os argumentos meritórios em sede de apelação, por aspectos que não deixam margem de dúvidas.

Indiscutivelmente, dos autos estão a constar que, efetivamente, a autora/apelante faz jus ao deferimento da justiça gratuita e, neste contexto, apenas a discordância aviada diz respeito tão somente a desobediência de formalidade legal (não acontecida) e não traçaram aspectos materiais o porquê a autora/apelante não tem direito de residir em juízo segundo os predicados da Lei 1.060/50.

Mas, a situação não para por ai.

Outro aspecto relevante a abordar para não dar razão a pretensão traduzida na contraminuta em sequência, deveria residir a intimação da parte para que, a tempo, forma, modo, sane a irregularidade e efetue o pagamento dos custos devidos no processo e, por tais questões, não pode, sem oportunizar a parte o direito de sanar o vício, aplicar-lhe a severa penalidade de DESERÇÃO RECURSAL.

Neste aspecto, até aproveitando a ementa trazida pela própria apelada, assim já decidiu este sodalício mato-grossense.

(1) – A falta de recolhimento de preparo recursal após a intimação da parte para atendimento do art. 1.007 do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção. (Processo número NU 002590-83.2012.8.11.0086, Câmara Isolada de Direito Público, julgado em 10/05/2021, publicado em 20/05/2021, relator Juiz de Direito Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI)’. (ID-92134521).

No mesmo sentido.

‘Não promovendo o preparo recursal dentro do prazo legal mesmo após devidamente intimado para recolher em dobro, aplica-se a penalidade do art. 1007 do CPC/15, com o não conhecimento do recurso. (TJMT NU 0113101-42.2017.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/11/2017, publicado em 06/12/2017, Relator Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)’. (ID-92134521).

E, se assim não bastassem os dois primeiros argumentos residindo linhas acima, a apelada está a desconhecer a figura do deferimento implícito. Isto é, se reside o pedido de Justiça gratuita, nos moldes da Lei 1.060/50 e determinações igualmente insertas no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, quando não houver INDEFERIMENTO EXPRESSO e JUSTIFICADO (devidamente fundamentado), desde que a parte não tenha praticado qualquer ato incompatível com seu pedido, presume-se aceito a pretensão, razão pela qual, também não tem razão a apelada em suas manifestações eriçadas em sede de contraminuta recursal.

Como, com poucas palavras, eliminou qualquer voto a Ministra NANCY ANDRIGHI: ‘A despeito da anterior pratica de ato incompatível do recorrente com o seu pleito de concessão da gratuidade da justiça, houve posterior menção, por parte do julgador, de que o autor da ação estaria gozando dos benefícios da Justiça gratuita, de forma que o recorrente, ao interpor o recurso de apelação, agiu sob legitima expectativa do deferimento da benesse. (Recurso Especial n. 1.721.249, fonte sítio do STJ).

Desta forma, a ainda na orientação do STJ, ‘dessume-se a conclusão, então, de que a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito de pretensão de residir em juízo com a benesse da gratuidade da justiça implica no seu deferimento tácito, ou, implícito, também por este aspecto, não reside como dar vazão jurídica para reconhecer inexistente DESERÇÃO.

Posiciona a jurisprudência pátria sob o tema.

(1) – ‘Não tendo sido apreciado o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita postulado em primeiro grau, entende-se deferido. (TJMG, Apelação Cível n. 0037920-83.2009.8.13.477 – Comarca de Passa tempo, publicado em 25/10/2011, fonte Google)’.

(2) – ‘Implicitamente deferida a gratuidade da justiça, descabe surpreendendo a beneficiária, ignorar a realidade processual, o que leva ao conhecimento da apelação. (TJRS, Apelação Cível n. 70058902453, publicado em 26/07/2009, fonte Google)’.

Sedimentou o colendo STJ;

(3) – ‘A ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulada enseja a presunção de concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou. (AgRg nos EDcl nos EREsp 1445282-CE, fonte Google)’.

Forte nos argumentos acima, rejeito a preliminar de DESERÇÃO RECURSAL.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Como consta da sentença, a magistrada que a redigiu e subscreveu, fazendo suas razões, concluiu pela prescrição do direito de a autora cobrar diferenças de alugueres da requerida, sob a égide da prescrição trienal e, neste aspecto, aplicando-se o prescrito no artigo 206, § 3º, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o feito, com apreciação do seu mérito, nos moldes do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e, por conseqüência, condenou a autora/apelada nos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, depara-se o que conceituo como mérito abstrato o que, de resto, não adentrou sobre o aspecto material do direito perseguido, estancando o processo apenas com os argumentos acima – prescrição trienal.

No caso dos autos, como bem fundamentou a sentença recorrida, a autora/apelante visou receber os alugueres (diferenças) correspondentes ao período de agosto de 2002 a fevereiro de 2004, período este que vigorou por decisão judicial em ação de revisão que tramitou na 8ª. Vara Cível da Comarca de Cuiabá e, ao final, foi julgada improcedente. Consta dos autos e nos termos vertidos na sentença, que, em sede recursal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do Recurso Especial n. 885799-MT-2006/0147004-3, extinguiu este processo, sem julgamento do seu mérito, por ausência de citação do litisconsorte necessário.

E, neste contexto, consignando que o trânsito em julgado da decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça teve o trânsito em julgado em data de 01/04/2014, ajuizando esta ação em data de 09/02/2018, em face da prescrição trienal estabelecida pelo artigo 206, § 3º, do Código Civil, exauriu o direito da pretensão material, por força do instituto da prescrição.

A questão é simples e não comporta indagações mais aprofundadas sobre o tema. E, verificando os argumentos lançados na sentença, vejo que a magistrada de piso, não agiu com seu usual e costumeiro acerto. Isto porque, em que pesem tais fundamentos, no caso em apreço, não reside a prescrição.

Deve ser visto, em primeiro plano que, conquanto o período de cobrança das diferenças dos alugueres seja de agosto de 2002 a fevereiro de 2004, existindo a ação revisional de alugueres de n. 159/2002, que tramitou perante a 8ª. Vara Cível, por força da citação válida, nos termos da parte final do artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973, em relação ao prazo prescricional, do período acima, não corria. (suspensão expressamente prevista).

Desta forma, correta a sentença quando admite a prescrição a partir do trânsito em julgado. Realmente, não mais residindo qualquer possibilidade de recurso em relação à mencionada ação revisional de alugueres (Processo 159/2002, 8ª. Vara Cível), o prazo prescricional, anteriormente suspenso por força da citação válida (art. 219 do CPC), começa a correr.

Entretanto, no caso em comento, equivoca-se a magistrado de piso ao anotar como marco inicial o trânsito em julgado em relação ao Recurso Especial que tramitou perante o colendo Superior Tribunal de Justiça (n. 885799-MT-2006/0147004-3,), em data de 01/04/2014, ajuizando esta ação em data de 09/02/2018, em face da prescrição trienal estabelecida pelo artigo 206, § 3º, do Código Civil.

Desta forma, segundo penso, não agiu com acerto a fundamentação constante da sentença. Isto porque, residia em relação àquele processo (ação revisional) o RECURSO EXTRAORDINÁRIO que foi distribuído junto ao colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 01/07/2010, sendo este baixado no dia 12/05/2015, recebido neste Tribunal de Justiça em data de 23/02/2015.

Por tais aspectos, o recurso de agravo de instrumento distribuído neste Tribunal e que se encontrava sobrestado, segundo penso, ainda pendente de apreciação do Recurso Extraordinário n. 807.111 junto ao STF e, em relação a esta situação, somente decorreu trânsito em julgado no dia 09/02/2002, conforme se vê às fls. 1.582 dos autos, TJMT n. 1576, transcrito nas razões recursais. (ID-92134513). Constam dos autos que a ação foi distribuída em data de 09/02/2018. Assim, na contagem do prazo, excluindo o dia do inicio (09/02/2015) e incluindo o dia final, constata-se que o ajuizamento da lide (09/02/2015), se aplicando a prescrição trienal foi ajuizado no seu liminar e, portanto, mesmo na aplicação da prescrição, a meu ver, não está registrado nos autos a perda do exercício da ação, prescrição não ocorrida.

Realmente, não se nega, na espécie, que, à luz do que está estabelecido no artigo 206, § 3º, inciso I, do Código Civil, não exercido o direito de cobrança dentro do prazo de 03 (três) anos, o direito do credor está prescrito. Correto, a meu sentir, o entendimento a respeito da norma legal aplicável ao caso. Entretanto, segundo penso, incorreto se apresenta sem entendimento quando fazendo suas razões, aplicou o trânsito em julgado em relação ao Recurso Especial junto ao STJ quando, na minha ótica, respeitando tal posicionamento, entendo que a situação deve ser vista do último julgamento, isto e, o Recurso Extraordinário que tramitou junto ao STF e, efetivamente, contado do trânsito em julgado deste, embora estando a ação distribuída no seu limiar, não vejo como residir a prescrição ao direito de perseguir a cobrança dos alugueres devidos.

Deve ser visto que os recursos incabíveis perante o STJ ou o STF não afastam o trânsito em julgado em matéria penal, extensível, por simetria a matéria cível.

Contudo, este não é o caso em apreço. No caso dos autos, interposto o RECURSO EXTRAORDINÁRIO (807.111), o Relator, Ministro DIAS TOFFOLI, em data de 09/08/2012, o suspendeu, até o esgotamento de jurisdição do colendo Superior Tribunal de Justiça, esta registrando com o trânsito em julgado, em data de 01/04/2014. Sobrestamento significa suspensão do RECURSO EXTRAORDINÁRIO em todos os seus termos e, se suspenso, depende de situação futura a incerta para o desate daquele recurso junto ao STF. (ID-92134513).

E, neste aspecto, o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, segundo a decisão monocrática do Relator Ministro DIAS TOFOLLI, em data de 03/novembro/2014, não se registrou qualquer situação de descabimento formal do mesmo ou interposição com cunho protelatório. O que registrou naquela decisão foi que: Conforme o relatado, o processo que deu ensejo a interposição do recurso extraordinário foi extinto pelo Superior Tribunal de Justiça, o que torna prejudicado o apelo extremo e, por consequência, o presente agravo de instrumento. Isto é, perda superveniente de objeto. (ID-02134517, pag. 4). (sic)

Neste contexto, estando o feito sobrestado, não se tendo ideia do que seria apreciado pelo STF em face do acontecido anteriormente junto ao STJ, não vejo como retroagir a data prescricional a partir do trânsito em julgado da decisão do Tribunal da Cidadania e, neste contexto, respeitando posicionamentos contrários, deve ser visto o trânsito em julgado em relação ao julgamento do PRETÓRIO EXCELSO, o que não se registrou, conforme já trazido nas fundamentações expostas linhas anteriores.

Confesso que, pesquisando a respeito, matéria árida por Excelência, não verifiquei disposição específica aplicável ao caso e, neste contexto, em termos de hermenêutica, deve ser visto, sempre e em todos os casos que se apresentarem, reside uma lacuna de uma norma para regular este caso concreto, ou seja, o silêncio da lei.

E, por tal aspecto, para não deixar o jurisdicionado sem uma resposta diante de uma situação lacunosa, o ordenamento jurídico processual brasileiro encarna que o magistrado deve recorrer à analogia, os costumes e, em último caso, os princípios gerais do direito. E, em especial, os princípios gerais do direito, conforme o art. 5º da LICC estabelece posições fundamentais do ordenamento jurídico compondo o chamado ‘espírito do sistema’ e devem inspirar todo o sistema e, em muitos casos, pode ate aplicar o direito justo sobre o direito legal para que se aperfeiçoe a verdadeira justiça, calcada na lei e de igual forma na moral.

Por tais razões e até, no caso, registrando que ‘ODIOSA RESTRINGENDA FAVORABILIA AMPLIANDA’, sobretudo na dicção do art. 4º do Código de Processo Civil, justo e razoável, na espécie vertente, como já fundamentado acima, que o termo inicial do prazo prescricional comece com o trânsito em julgado do RECURSO EXTRAORDINÁRIO que estava pendente de julgamento perante o colendo Supremo Tribunal de Justiça, respeitando o posicionamento adotado pela Juíza nos argumentos já expostos. E, nesta toada, como sedimentado nos argumentos acima, o direito do autor não se encontra prescrito.

Por outro lado, em sequência, de rigor, dentro do comando processual estabelecido pelo § 1º, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, deve ser objeto de apreciação pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não sejam solucionadas, desde que impugnadas pelas partes. Mas, deve ater-se ao figurino legal do § 3º, do mesmo artigo e comando processual, impõe-se o julgamento pelo tribunal tão somente quando o feito já estiver em condições de julgar o mérito da demanda posta, cobrança dos alugueres em face dos argumentos lançados na inicial e contrapostos em sede de contestação, sendo tais peças processuais que traçam os limites da lide (art. 128 do CVC/73, art. 141 o vigente).

Se fosse tão somente pela alegação de que, recebendo a menor por longo tempo, pensava apelada aceitação tácita, até que seria possível que este tribunal, de imediato, imiscuísse sobre o mérito.

Contudo, residem nos autos outros aspectos relevantes e pertinentes agiotados no processo, notadamente a forma com que foram fixados os valores locatícios, parte fixa e parte variável, conforme a cláusula contratual que foi trazida pela apelada quando da apresentação de sua contestação ao pedido inicial. (ID-92134496) e, desta forma, a atuação deste Tribunal se resume tão somente no limite recursal registrado, isto é, existência ou não da prescrição que, segundo vejo, esta situação não ocorre na espécie vertente. Desta forma, a sentença deve ser tão somente anulada por este tribunal, extirpando a prescrição adotada na sentença e, de resto, remeter o feito à instância de piso para que, a tempo, forma, modo, proceda com o SANEAMENTO, como está contido na Seção IV – DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇAO DO PROCESSO e, cumprindo à risca o estabelecido no artigo 357, incisos e §§§ do Código de Processo Civil.

Neste viés, em obediência aos instrumentos legais citados linhas acima deverão o magistrado de piso, resolver todas as questões processuais pendentes; delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; definir sobre a distribuição do ônus da prova observado pelo art. 373; delimitar nas questões de direito relevantes para a decisão meritória futura; e se for o caso, se não for caso de prova pericial, desde já aprazar data para realização de audiência de instrução e julgamento (incisos I, II, III, IV e V, do art. 357 do CPC).

Com estas considerações, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO, para ANULAR A SENTENÇA e, de consequência, extirpar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para as providências constantes da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022